Tribunal: STF
Processo: Rp 1000
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-20
Data de publicação: 1981-05-20

Ementa:
DIVÓRCIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 38 DA LEI
6.515, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977, O QUAL ESTABELECE QUE "O PEDIDO DE
DIVÓRCIO, EM QUALQUER DOS SEUS CASOS, SOMENTE PODERA SER FORMULADO
UMA VEZ".
EM FACE DO DISPOSTO NO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 175 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, TEM O LEGISLADOR ORDINÁRIO LIBERDADE PARA DISCIPLINAR O
DIVÓRCIO A SEU TALANTE, RESPEITADA A ÚNICA RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO
PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL: A DA PREVIA SEPARAÇÃO JUDICIAL POR
MAIS DE TRES ANOS.
SE O PRECEITO LEGAL ORDINÁRIO RESTRITIVO - CADA UM SÓ SE PODERA
DIVORCIAR UMA SÓ VEZ - E GERAL E IGUAL PARA TODOS, INEXISTE OFENSA
AO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME DA
SITUAÇÃO DE SOLTEIRO QUE SE CASA COM DIVORCIADO.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.